Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. COMPRAS UTILIZANDO O CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. LANÇAMENTOS DE COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO TITULAR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO AO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. LGPD (LEI 13.709/2018). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito cuja sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a nulidade das compras realizadas no dia 12/11/2020, no cartão de crédito da parte autora, bem como para condenar a parte ré a restituir a quantia de R$ 30.795,00 (trinta mil, setecentos e noventa e cinco reais).

2. Em seu recurso inominado, a parte ré arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, por defender culpa de terceiro no transtorno vivido pela parte autora e preliminar de efeito suspensivo. No mérito, afirma a ausência de ilicitude do Banco e que houve culpa exclusiva da vítima, a qual, por livre e espontânea vontade, entregou seus cartões e senhas para o estelionatário. Alega a inexistência de nexo causal entre o dano sofrido pela parte autora e a culpa da parte ré, que neste caso, também foi vítima. Subsidiariamente, alegou culpa concorrente entre as partes. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Preliminar rejeitada.

4. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Conforme o art. 43 da Lei 9.099/95 para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado, diante do poderio econômico e financeiro da parte recorrente. Preliminar rejeitada

5. A princípio, cabe destacar que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. Ainda neste sentido, no IUJ n. 0701855-69.2020.8.07.9000 a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Juizados Especiais do Distrito Federal fixou a seguinte tese sobre o tema: "AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO "GOLPE DO MOTOBOY", EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS".

7. Verifica-se que o contexto fático do caso em questão se amolda à hipótese descrita na mencionada tese fixada pela Turma de Uniformização, pois o autor ligou para o número do banco e, acreditando estar seguindo orientações de preposto do Banco do Brasil, entregou o cartão a terceiro fraudador que se passava por preposta da mesma. Cabe ressaltar, ainda, que as compras realizadas pelos estelionatários fogem do perfil de utilização dos cartões utilizados pela parte autora, conforme documentos colacionados, aos autos, de ID 29849326. 8. No mesmo sentido, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1353126, 07177332020208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Diante da fraude, restou provado que a recorrente deixou de atender aos critérios de segurança para monitoramento das compras realizadas nos cartões de crédito e débito da parte autora, que eram incongruentes com o seu perfil de usuário. O Banco do Brasil e a Operadora de Cartão de Crédito vinculada a ela possuem aparato tecnológico para detecção de fraudes, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, a qual trouxe prejuízo à parte autora de ordem financeira. Havendo fragilização dos dados do correntista, tal como se extrai do caso concreto dos autos, porque os estelionatários, de antemão, já tinham os dados do autor, é de se aplicar os comandos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, arts. 42 e seguintes, confirmando a responsabilidade da instituição financeira em ressarcir os prejuízos comprovados pelo autor. Portanto, não há falar em culpa concorrente.

9. Recurso CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas já recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.